Tribunal: STF
Processo: ADI 1416
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. 2. Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei
Complementar nº 01, de 26.6.1990), art. 151;  Portaria nº 12.000-
007/96, de 9.1.1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado do
Piauí. 3. Legitimidade ativa ad causam da autora. Precedente do STF,
na  ADIN 866-8. Há, no caso, também, pertinência temática, eis que
se cuida de entidade sindical confederativa que impugna ato
normativo destinado a impedir desconto automático de contribuição
sindical em folha de pagamento dos servidores policiais associados
da autora. 4. A Portaria nº 12.000-007/1996 revela-se como ato
normativo autônomo, confrontável com os preceitos constitucionais
tidos como violados. 5. Alega-se que a Portaria nº 12.000-007/1996
está em conflito com o art. 8º, IV, da Constituição, com o
precedente na ADIN nº 962 - PI. 6. Quanto ao art. 151, do Estatuto
da Polícia Civil do Estado do Piauí, alega-se que a
inconstitucionalidade decorre de reconhecer como únicas entidades
representativas da Polícia Civil do Estado do Piauí a Associação dos
Delegados da Polícia Civil - ADEPOL - e a Associação dos Policiais
Civis, indicando-se como vulnerados os arts. 5º, XX e XXI, e 8º, VI,
ambos da Constituição. 7. Relevância jurídica do pedido e periculum
in mora configurados. 8. Medida cautelar deferida, para suspender,
até o julgamento final da ação, a vigência da Portaria nº 12.000-
007/96, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, e do
art. 151, da Lei Complementar nº 01, de 26.06.1990.